Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721674-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO JORGE LOPES D E C I S Ã O Em pesquisa ao andamento do processo na origem, observa-se que houve sentença extintiva da execução (ID. 164292331 dos autos de origem) em razão do pagamento (art. 924, inciso II, do CPC) comunicado pela parte exequente ora agravante (Id. 164139386 do processo principal). É o relato do necessário. DECIDO. Com a consequente resolução da demanda na origem por sentença que reconheceu o pagamento comunicado pelas partes, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora